Tribunal: TJPA
Processo: 0008008-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008008-86.2011.8.14.0301

APELANTE: AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVOS INTERNOS EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇA DE DEPÓSITO EM CONTA DE BANCO PRIVADO SOB O TÍTULO “RDB JUDICIAL” QUE APÓS DETERMINAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL PASSA A SER DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ COM ÍNDICES E ATUALIZADORES PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0008008-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA - OAB/PA 14.084

AGRAVADO/AGRAVANTE:
AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos, com pedido de efeito suspensivo,
ao ID. 18395775, interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
e ao ID. 18416952, interposto por

AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A,
ambos

em face da Decisão Monocrática de ID. 16609556, que conhecendo do recurso de Apelação interposto por
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
, deu parcial provimento ao levante, tendo sido publicada com o seguinte dispositivo:

“(...) No mais, após acurada atenção sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, conhecendo do recurso,
monocraticamente
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada
determinando o prosseguimento da execução, apenas e tão somente, para aferição de existência (ou não) de cifra residual -e seus respetivo quantum- durante a permanência do valor sob guarda da Apelada no título de “RDB Judicial” para somarem-se, se for o caso, com os valores residuais atualizados sob o Banco Estadual.
(...)”
.

Em suas razões (ID. 18395755)
BANCO DO BRASIL S.A.
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que
(i)
a matéria – ausência de atualização do depósito judicial – não foi decidia pelo
a quo;
(ii)
da prova dos autos a cifra depositada foi devidamente atualizada o que
(iii)
faz fenecer a execução por ausência de qualquer obrigação a ser exigida.

Por sua vez,
AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A,
ao ID. 18416952, cingem seu levante
(i)
na necessidade de se considerar o Banco como fiel depositário e assim
(ii)
os indexadores deveriam ser calculados em maior tempo que o disposto na monocrática e ainda
(iii)
majorada a verba honorária sucumbencial recursal.

Contraminutas ao ID.
19196249
por
BANCO DO BRASIL S.A.
e ID. 18788114 por
AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A.

Autos conclusos em 11 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta para julgamento em plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0008008-86.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ELINALDO LUZ SANTANA - OAB/PA 14.084

AGRAVADO/AGRAVANTE: AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S/A

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - OAB/PA 16.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

A controvérsia recursal se assenta em analisar a responsabilidade (
se existe e em que grau
) do Banco privado Apelado aquando do depósito judicial de valores sob o indexador “RDB judicial” antes da determinação deste e. Tribunal de que os depósitos desta natureza –
os judiciais
– fossem geridos pelo Banco do Estado do Pará.

Pois bem.

1.

Da inexistência de supressão de instância e da real necessidade de prova pericial contábil que mantém a necessidade do curso da execução.

Inexiste a alegada de supressão de instância, quanto a análise do pleito manejado por

AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
, uma vez que, como dito em decisão de ID. 17986183, “
Quanto a suposta inovação fática, tal está afastada, eis que a compreensão em sentença adota (pela via devolutiva) em análise de todo o caderno processual e não apenas das falas levantadas.”.
É o que se chama de efeito devolutivo em profundidade.

Neste sentido, pela devolução ampla, no tema impugnado, é a compreensão jurisprudencial:

(...) . 5. Distinguem-se a extensão (perspectiva horizontal) e a profundidade (perspectiva vertical) do efeito devolutivo da apelação: sobre a matéria cognoscível de ofício e as questões impugnadas pelo apelante - que delineiam a extensão do efeito devolutivo - pode o órgão julgador apreciar todos os elementos contidos nos autos - que compõem a profundidade do efeito devolutivo -, respeitada a pretensão deduzida em Juízo. (...) (STJ - REsp: 2000933 RJ 2021/0359060-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Em assim sendo, uma vez que
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A
, em seu apelo, trouxe sua irresignação a respeito de eventuais importes que não foram atualizados corretamente e que assim deveriam ser recalculados
, não há que se falar no aludido vício.

E é justamente pela possibilidade de reanálise que se percebeu, pela prova dos autos, que
tais não seriam suficientes para se apurar a efetiva quantificação, indexação e atualização dos valores depositados
até o efetivo adimplemento da obrigação e liberação de eventuais valores sobressalentes,
fazendo premente a prova pericial.

Para mais
não há que se falar em nulidade da execução
por suposta ausência de título, uma vez que ainda se vê necessidade de se apurar (pela via pericial) se há valores residuais ou não, a serem devolvidos à
AMAZONEX ADMINISTRADORA DE BENS S/A,
durante a permanência do importe sob gestão do
BANCO DO BRASIL S/A
no título de “RDB JUDICIAL”, bem como, após posterior determinação administrativa deste Tribunal, sob gestão do Banco estadual.

2.

Da impossibilidade de cumulação e justaposição de figuras de fiel depositário e Banco gestor de depósitos judiciais.

Ademais, quanto a alegação da justaposição de figuras (
o Banco privado ser ao mesmo tempo depositário judicial e fiel depositário do valor
) tal premissa encontra-se
ruída a partir da determinação administrativa deste e. Tribunal,
de que tal guarda do importe seria de responsabilidade, agora, do Banco do Estado do Pará conforme Lei nº 6.750, de 19 de maio de 2005, com regulamentação dada pela Portaria nº. 1961/2006 – GP.

Assim ainda que o Banco figurasse como fiel depositário,
pelo fato de exercer ainda o papel de depositário judicial
, esta sua última qualidade demandou o repasse dos valores ao Banco Estadual que passou a ser o responsável pela gestão dos depósitos judiciais,
sem que ensejasse em considerar que o Apelado descumpriu seu encargo de fiel depositário.

3.

Do descabimento de majoração da verba honorária sucumbencial.

Ante as compreensões acima, por sua vez,
afasta a hipótese de majoração da verba honorária recursal
, uma vez que não se observou o
triplo
requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça aquando do julgamento do

EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021,
no que tange ao provimento integral,
que deveria ocorrer para majoração, o que não é hipótese
eis que a monocrática foi por parcial provimento, aqui mantida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a Decisão monocrática recorrida que determinou o prosseguimento da execução na origem, apenas e tão somente, para aferição de existência (ou não) de cifra residual -
e seu respetivo quantum
- durante a permanência do valor sob guarda da Apelada no título de “RDB Judicial” para somarem-se, se for o caso, com os valores residuais atualizados sob o Banco Estadual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024